Tribunal: TJMT
Processo: 1011755-44.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011755-44.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Adicional de Produtividade, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MIRIAM SOUZA DE CASTRO - CPF: 587.140.900-82 (APELADO), EDNEY LUIZ HEBERLE registrado(a) civilmente como EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – CARGO EFETIVO DE MÉDICO – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – OBSERVÂNCIA DE CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR ORIGINALMENTE NA MESMA REFERÊNCIA – LEI NOVA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE – OBEDIÊNCIA ÀS PROGRESSÕES DE CARREIRA - PREVISÃO LEGISLATIVA – REFLEXOS FINANCEIROS DEVIDOS SOBRE O SALÁRIO BASE - PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DURANTE LICENÇA E FÉRIAS – DESCABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A Administração Pública não deve, com a edição de nova lei, conceder tratamento desigual no enquadramento funcional de servidores ocupantes de cargo de nível superior cuja referência salarial de origem era idêntica, sem justificativa razoável.

A gratificação de produtividade deve incidir sobre o salário base do servidor, que, por sua vez, é elevado a cada avanço na carreira em nível e classe.

Incabível o pagamento de gratificação de produtividade quando o servidor estiver de licença ou de férias, devido a natureza de retribuição pecuniária
“pro labore faciendo”
e
“propter laborem”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
Município de Sinop
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA No 1011755-44.2021.8.11.0015
,

ajuizada por
Miriam Souza de Castro
, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial reconhecendo
“(...)

o direito da parte Requerente à percepção da GRATIFICAÇÃO por PRODUTIVIDADE no percentual de 100% (cem por cento), sobre o SALÁRIO BASE, nos proventos mensais passados a partir de AGOSTO DE 2016 e aos futuros, observando a compensação dos valores eventualmente pagos, levando em consideração a CLASSE e NÍVEL da parte Requerente sobre o 13o salário, nas férias, na gratificação natalina, e em todas as licenças remuneradas, cabendo ao Requerido realizar os RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS sobre todos os valores apurados, para fins de seguridade social e aposentadoria, tudo somente a partir de AGOSTO DE 2016 até a data do devido cálculo em fase de LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, observando a compensação dos valores eventualmente pagos, incidindo sobre os valores futuros ante a continuidade do contrato de trabalho; c) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA dos ADICIONAIS sob o 13o SALÁRIO e FÉRIAS; d) FIXAR “os seguintes encargos: (d.1) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (d.2) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (d.3) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”, respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; e) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC”.
(id. 172122143)

Em suas razões recursais o apelante alega que a sentença confunde o adicional de produtividade previsto para os Fiscais de Obras e de Tributos, regidos pela Lei municipal no 12.414/2017, com o previsto para Médico, Engenheiro Civil, Arquiteto, Desenhista e Topógrafo, que são regidos pelo art. 69 da Lei municipal no 568/1999.

Assevera que enquanto o adicional dos fiscais leva em conta a produtividade efetiva, o dos médicos é aplicado diretamente sobre o salário base, ou seja, salário inicial da carreira, sem qualquer acréscimo.

Aduz, ainda, que não faz sentido acrescer produtividade a pagamento que o servidor recebe sem trabalhar, seja gozando férias, usufruindo licença, seja recebendo o 13o salário.

Apresentada contrarrazões pela apelada no id. 172122148.

Instado a manifestar, o douto representante da Procuradoria Geral de Justiça, Procurador de Justiça José B. Gonçalves, manifestou pelo parcial provimento do recurso, opinando pela ausência de direito quanto à incorporação do adicional de produtividade à remuneração de férias, afastamentos remunerados e ao 13o salário da servidora. (id. 178450166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que MIRIAM SOUZA DE CASTRO, servidora efetiva no cargo de Médica Clínico Geral (44 horas) do Município de Sinop, objetiva seu adequado enquadramento funcional, alterado por força da Lei municipal no 1.604/2011, bem como o pagamento das diferenças salariais e os reflexos financeiros da gratificação de produtividade no percentual de 100% (cem por cento), inclusive nas férias e no 13o salário.

Ao analisar a ação ordinária de cobrança, o magistrado
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos da inicial, bem como reconheceu o direito ao enquadramento funcional e a gratificação por produtividade do servidor, ora apelado, nos seguintes termos:

“(...)“Ex positis”,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de
a
)
RECONHECER
o direito da parte Requerente à percepção da GRATIFICAÇÃO por PRODUTIVIDADE no percentual de 100% (cem por cento), sobre o SALÁRIO BASE, nos proventos mensais passados a partir de AGOSTO DE 2016 e aos futuros, observando a compensação dos valores eventualmente pagos, levando em consideração a CLASSE e NÍVEL da parte Requerente sobre o 13o salário, nas férias, na gratificação natalina, e em todas as licenças remuneradas, cabendo ao Requerido realizar os RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS sobre todos os valores apurados, para fins de seguridade social e aposentadoria, tudo somente a partir de AGOSTO DE 2016 até a data do devido cálculo em fase de LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, observando a compensação dos valores eventualmente pagos, incidindo sobre os valores futuros ante a continuidade do contrato de trabalho; c) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA dos ADICIONAIS sob o 13o SALÁRIO e FÉRIAS; d) FIXAR “os seguintes encargos: (d.1) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (d.2) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (d.3) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”, respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; e) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC”. (id. 172122143)

Inconformado, o Município de Sinop, ora apelante, alega que a sentença confunde o adicional de produtividade previsto para os Fiscais de Obras e de Tributos, regidos pela Lei municipal no 12.414/2017, com o previsto para Médico, Engenheiro Civil, Arquiteto, Desenhista e Topógrafo, que são regidos pelo art. 69 da Lei municipal no 568/1999.

Insurge, ainda, contra a incidência do adicional de produtividade sobre férias, licença e 13o salário.

Em contrapartida, a servidora, ora apelada, argumenta que
teve sua remuneração reduzida uma vez que a produtividade passou a ter como base de cálculo um valor menor que o próprio menor nível disposto em sua tabela, Classe A, Nível 1, quando, na verdade, atualmente a autora deveria receber a tal título, o valor disposto na Classe B, Níve l 7 da Tabela X, ou seja, com base em sua progressão de carreira, nos ditames do disposto nos artigos 7o ao 9o da Lei 1.604/2011,
conforme os demais servidores que também ocupavam a mesma referência salarial.

Pois bem, desde já adianto que a servidora possui direito a gratificação, ora pleiteada.

Da análise dos autos verifica-se que a autora, após êxito no Concurso Público, tomou posse no cargo de Médica Clínico Geral (44 horas) do Município de Sinop em 01/09/2002, com referência salarial CE-38, sob a égide da Lei municipal no 254/93 – Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Sinop – e Lei municipal no 568/99 – Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura – que estabelece o lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, além de instituir o Plano de Carreira dos Servidores e dá outras providências (id. 172122109).

Assim, tenho que agiu com acerto o magistrado singular ao condenar a Municipalidade apelante ao pagamento da gratificação por produtividade, visto que a referida vantagem está expressamente prevista no art. 69 da Lei municipal no 568/99, vejamos:

“Art.69- Aos servidores investidos
nos cargos de médico
, engenheiro civil, arquiteto, desenhista projetista e topógrafo, será acrescido em sua remuneração,
o percentual de até 100% (cem por cento), calculado sobre o salário-base, a título de gratificação”.

Aliás, o direito à pleiteada vantagem não é a principal questão nos autos, na verdade, a controvérsia reside sobre forma e incidência de como está sendo paga a gratificação de produtividade.

Colhe-se dos autos que com o advento da Lei municipal no 1.604/11, a referência da servidora apelada passou para a Tabela X, contudo, sua produtividade não acompanhou sua progressão, pois passou a ter como base de cálculo a classe e nível inicial da tabela

quando deveria ter como base os valores contidos na Classe B - Nível 7, o que culminou

na redução de sua remuneração.

De fato, diante desse contexto, a alteração do enquadramento funcional da autora/apelada, ocorrida com a edição da Lei municipal no 1.604/2011, causou não somente prejuízos em seus rendimentos mensais, mas, inclusive, em relação à gratificação de produtividade.

Outrossim, a Lei municipal no 1.459/11 alterou e regulamentou a gratificação por produtividade para o cargo de Médico, cujo cálculo é sobre o salário-base,
in verbis
:

“(...) Art. 1o. Esta lei promove alterações no art. 69 da lei 568/99, de 25 de outubro de 199, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 69
Aos servidores investidos nos cargos de médico, engenheiro civil, arquiteto, desenhista projetista e topógrafo será acrescido em sua remuneração, o percentual de até 100% (cem por cento), calculado sobre o salário base, a título de gratificação por produtividade.

§ 1o A gratificação de que trata o caput deste artigo
não será concedida ao servidor durante o período em que estiver licenciado ou gozando férias.

§ 2o É vedado qualquer desconto da remuneração da parcela referente a produtividade, exceto o IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), bem como a sua integração ao salário base para fins de concessão de qualquer adicional. (...)”
(grifo nosso)

Assim, analisando o enquadramento da servidora e a incidência da gratificação, fica evidenciado que a Administração Pública concedeu tratamento desigual a alguns servidores municipais, ocupantes de cargo de nível superior, com o advento das novas legislações, porque não há argumentos razoáveis que possam elidir o enquadramento com diferença da gratificação por produtividade entre servidores que originalmente eram enquadrados na mesma referência.

Logo, faz jus a autora servidora, ora apelada, ao enquadramento funcional na Tabela X, com o recebimento das diferenças salariais da gratificação por produtividade, conforme previsão do art. 69 da Lei municipal no 568/1999.

Nesse sentido, trago os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - PROGRESSÃO VERTICAL – MÉDICO – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS No 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPIO DE SINOP EM ANTINOMIA COM O DISPOSTO CONSTITUCIONAL QUE EXIGE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONCESSÃO DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO - AFASTADA - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO
- GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE – PROFISSÃO ABARCADA NO DIPLOMA LEGAL – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS
– EXCLUIDOS PERIODO PRESCRIÇAO QUINQUENAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810, STF 905/STJ - HONORÁRIOS ADEQUADOS – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE, EM REMESSA NECESSÁRIA. 1 -“A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.” (TJMT,RAC 11357/2013). 2-Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. 3- Faz jus o servidor ao recebimento das diferenças salariais decorrentes dos efeitos financeiros da progressão, a contar do inicio do exercício do cargo, excluídas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal. 4
. O art. 69 da Lei Municipal no 568/99, garante aos servidores investidos nos cargos de médico, engenheiro civil, arquiteto, desenhista projetista e topógrafo, um acréscimo de até 100% (cem por cento), calculado sobre o salário-base, a título de gratificação por produtividade.
5. Quanto aos encargos legais (juros e correção monetária) a incidir sobre a diferença a ser apurada em liquidação de sentença, deve ser observado os precedentes vinculativos do RE 870947/SE, (Tema 810) e REsp. 1495146/MG (Tema 905). 6. Recurso de apelação desprovido. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária.

(TJ-MT 00114461620168110015 MT, Relator: Yale Sabo Mendes, Data de Julgamento: 10/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/11/2021
) g.n

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA PROCEDENTE - SERVIDORA PÚBLICA – PROGRESSÃO VERTICAL - GRATIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS – AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Afigura-se possível ao servidor municipal de Sinop à progressão e o recebimento dos valores da gratificação de antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) para cada ano de exercício efetivo, nos termos da Lei no 663, de 20 de dezembro de 2001. 2
. A gratificação de produtividade está amparada no art. 69 da Lei Municipal no 568/99 e, garante aos servidores investidos nos cargos de médico, engenheiro civil, arquiteto, desenhista projetista e topógrafo, um acréscimo de até 100% (cem por cento), calculado sobre o salário-base.

(
TJ-MT 10114327320208110015 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 06/07/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/07/2021)

Quanto à questão relativa ao salário base, o município apelante assevera que enquanto a gratificação dos fiscais leva em conta a produtividade efetiva, o dos médicos é aplicado diretamente sobre o salário base, ou seja, salário inicial da carreira, sem qualquer acréscimo.

Sem razão, isto porque a cada avanço na carreira, o servidor sobe para um patamar mais elevado de salário base, cuja consistência é a retribuição pura, sem adereços, pelo exercício do cargo.

Portanto, não faz sentido que após progredir na carreira, em classe e nível, que o servidor público permaneça recebendo o salário base previsto para a classe inferior e nível inferior.

Portanto, a gratificação de produtividade deve incidir sobre o salário base do servidor, que, por sua vez, é elevado a cada avanço na carreira em nível e classe.

Por outro lado, assiste razão ao recorrente quanto à incorporação da vantagem à remuneração de férias e afastamentos remunerados.

Isto porque as vantagens financeiras resultantes do desempenho de produtividade não integram a retribuição salarial, pois, cessado o desempenho, perdem o fundamento, tanto que não são levadas para a inatividade.

Ademais o §1o do art. 69 da Lei 568/99 deixou claro a não concessão em caso de afastamento.

"Art. 69
Aos servidores investidos nos cargos de médico(...)
será acrescido em sua remuneração, o percentual de até 100% (cem por cento), calculado sobre o salário base, a título de gratificação por produtividade.

§ 1o A gratificação de que trata o caput deste artigo não será concedida ao servidor durante o período em que estiver licenciado ou gozando férias.

Como se vê, a natureza jurídica da gratificação não é a de um aumento salarial, mas sim de retribuição pecuniária, ou seja, modalidade de gratificação que não se adere aos rendimentos do servidor fora do exercício ao cargo, entendimento este confirmado pelo escólio de Hely Lopes Meirelles:

“(...) Certas vantagens pecuniárias (...) apenas são pagas com o vencimento, mas dele se desprendem quando cessa a atividade do servidor (vantagens de função ou de serviço); (...)

Essas gratificações só devem ser percebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniárias 'pro labore faciendo' e 'propter laborem'. Cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extingue-se a razão de seu pagamento. Daí por que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem são auferidas na disponibilidade e na aposentadoria, salvo quando a lei expressamente o determina, por liberalidade do legislador."
(
In
"Direito Administrativo Brasileiro", Malheiros Editores, São Paulo, 27a ed., 2003, p. 458/467).

No que tange à liquidez da sentença, não merece reparos, pois é indispensável a correção dos valores por meio de liquidação, aplicando-se corretamente os índices de correção monetária e juros de mora.

Assim, no ponto, mantém-se o entendimento exarado pelo magistrado de primeiro grau ao determinar sejam apurados os cálculos em liquidação de sentença.

No que se refere à fixação dos honorários sucumbenciais, a sentença não merece reparos, eis que adequada à legislação processual civil de regência.

Por fim, com relação à atualização monetária, também não merece reparos a sentença, uma vez que o magistrado de primeiro grau adotou o posicionamento recomendado nos Temas 810/STF e 905/STJ.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo e RETIFICO PARCIALMENTE a sentença, no sentido de excluir o pagamento de gratificação de produtividade
“
durante o período em que o servidor estiver licenciado ou gozando férias
”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024